Tribunal: TCU
Processo: 018.716/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Ane Claudia Fernandes Nunes, em razão da não permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa de Pós-doutorado no Exterior PDE n.o 201385/2012-0, em afronta ao termo de compromisso correspondente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Ane Claudia Fernandes Nunes, em razão do descumprimento do compromisso firmado de retornar ao Brasil até 90 dias após o término da bolsa de Pós-doutorado no Exterior (PDE), aqui residir e permanecer por período não inferior ao de sua vigência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Ane Claudia Fernandes Nunes, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas da Sra. Ane Claudia Fernandes Nunes e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Valor Data de referência R$ 209.937,80 (D1) 1.o/09/2017 R$ 1.749,48 (C1) 5/9/2017 R$ 1.766,97 (C2) 31/10/2017 R$ 1.778,17 (C3) 29/11/2017 R$ 1.788,14 (C4) 2/1/2018 R$ 1.797,59 (C5) 30/1/2018 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4 autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse da responsável, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-la de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.